Tribunal: TJSP
Processo: 1003590-50.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de distúrbio elétrico – Seguradora que indenizou a segurada - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado – Danos materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados – Ação improcedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000704209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003590-50.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3o juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: JUNDIAÍ 2a V. CÍVEL
APELANTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO(S): COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
JUIZ (A): FERNANDO BONFIETTI IZIDORO
VOTO No 47562
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA RESSARCIMENTO - Danos em
equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de distúrbio
elétrico
Seguradora que indenizou a segurada - Sub-
rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado Danos
materiais
e
respectivo
pagamento
da
indenização
comprovados Ação improcedente Recurso provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
265/269, que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos,
fundada em prestação de serviços de energia elétrica. A apelante sustenta, em
síntese, comprovação do nexo de causalidade e do dano; má prestação de
serviços; validade do laudo técnico; incidência do CDC; sub-rogação;
hipossuficiência técnica; prova diabólica; desnecessidade de perícia;
inaplicabilidade da Res. 414/2010; ausência de responsabilidade do
consumidor. Pelo princípio da eventualidade, os honorários advocatícios
devem ser fixados em patamar mínimo (fls. 272/317).

O recurso foi processado, com resposta a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
388/396.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva, promovida pela
seguradora, que se sub-rogou no direito do segurado, tendo em vista o
pagamento de indenização, por força contratual, referente a danos materiais
decorrentes de distúrbio elétricos, danificando equipamentos eletroeletrônicos,
cujos prejuízos importaram em R$8.894,70.
Citada, em contestação, a apelada invocou a
prescrição trienal; afirmou a carência da ação; ausência de comprovação dos
danos e da sua responsabilidade; que seus sistemas não detectaram oscilação
de energia por ocasião dos fatos; inexistência de nexo causal; caso fortuito ou
força maior; necessidade de preservação dos equipamentos danificados, a fim
de viabilizar a análise pericial.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada improcedente, condenando a apelante ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% do valor da
causa.
Com efeito, a responsabilidade da apelada, na
qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37,
§6o, da CF. Ademais, a relação entre as partes é de consumo; respondendo,
portanto, o prestador, pelo risco da colocação do serviço no mercado,
competindo-lhe a demonstração de que efetivamente o consumidor tenha
dado causa aos prejuízos experimentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nada obstante, incumbia à apelada, nos termos dos
artigos 6o, VIII do CDC e 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da parte contrária, tal qual a demonstração
da regularidade do fornecimento de energia elétrica ou, ainda, qualquer outra
causa excludente de responsabilidade, o que não foi realizado. Neste sentido
é o entendimento majoritário deste e. Tribunal:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. REGRESSIVA. Se pelo conjunto
probatório contido nos autos restou demonstrada a
existência de dano material, e não afastado o nexo causal
pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente”1.
E, mais: Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA
ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap. 101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ MARCOS
MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap 1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA
SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap. 1012437-15.2017.8.26.0114, Rel. Des. CESAR LUIZ DE
ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap. 1096206-94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO
NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre outras.
Ocorre que, não restam dúvidas quanto à relação de
causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos sofridos pela
seguradora. Pois, ficaram bem demonstrados os prejuízos materiais, bem
como o nexo de causalidade entre eles e a oscilação de energia elétrica,
danificando aparelhos eletroeletrônicos do segurado, conforme documentos de
fls. 30/46
apólice do seguro; laudos técnicos elaborados por empresas
especializadas, cuja idoneidade não foi infirmada; relatório de regulação de
1 Ap. 1102859-15.2016.8.26.0100, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26aC., j. em 24/08/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sinistro; comprovante de pagamento da indenização ao segurado.
Vale lembrar que, segundo se extrai da súmula 188
do c. STF: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou até o limite previsto no contrato de seguro”. De forma que,
existindo comprovação de que a oscilação de energia elétrica danificou
aparelhos do segurado, cujos danos foram suportados pela seguradora, nos
limites dos contratos por ele firmado, não há como afastar a responsabilidade
da apelada pelo ressarcimento.
Outrossim, não há que se cogitar em ocorrência de
caso fortuito ou força maior, excludentes do dever de indenizar, uma vez que
diante da previsibilidade das descargas atmosféricas, compete à
concessionária comprovar a adoção de medidas necessárias a fim de evitar
danos decorrentes de tais fenômenos, dado o risco da atividade que
desenvolve.
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta
modificação, para julgar procedente a presente ação, condenando a apelada
ao pagamento de R$8.894,70, acrescidos de correção monetária desde o
desembolso, pela tabela prática desta c. Corte e juros de mora de 1% ao mês
a partir da citação, invertendo-se a sucumbência, respondendo a apelada
pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
20% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25324
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
1247A80F
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
1250078A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003590-50.2019.8.26.0309 e o código de confirmação da tabela acima.